Tribunal: TJSP
Processo: 1019508-04.2020.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
APELAÇÃO. Ação ordinária de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais. Sentença que julgou improcedente a ação. Inconformismo da autora. Descabimento. Comprovação da prévia notificação ao consumidor, em observância ao artigo 43, §2o, do CDC e à Súmula no359, do C. STJ. A simples discussão judicial da dívida não é suficiente para impedir ou remover a negativação nos bancos de dados

Ementa:
APELAÇÃO. Ação ordinária de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais. Sentença que julgou improcedente a ação. Inconformismo da autora. Descabimento. Comprovação da prévia notificação ao consumidor, em observância ao artigo 43, §2o, do CDC e à Súmula no359, do C. STJ. A simples discussão judicial da dívida não é suficiente para impedir ou remover a negativação nos bancos de dados (Súmula 380, do STJ). Sentença mantida. Recurso improvido.